Tribunal: TJES
Processo: 0028927-08.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028927-08.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THAIS MORAIS NOGUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO TENTADO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença (01 ano e 03 meses de reclusão) prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, no entanto, tendo em vista que a acusada era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido de metade (art. 115 CP).

3. Entre a data de recebimento da denúncia, em 04/05/2016 e a publicação do édito condenatório (04/03/2022), transcorreu período superior a 02 (dois) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade da acusada.

4. Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
THAIS MORAIS NOGUEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada com incurso nas sanções do art. 155 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu o prazo prescricional aplicável ao caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida, de modo a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4766532) pelo reconhecimento da prescrição.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THAIS MORAIS NOGUEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada com incurso nas sanções do art. 155 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade retroativa, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu o prazo prescricional aplicável ao caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida, de modo a reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 17/12/2015, por volta das 18 h, na Avenida Primeira Avenida, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, a vítima Priscila Alves Gomes estava em frente a saída do Shopping Laranjeiras quando a acusada, sorrateiramente, aproximou-se e retirou o aparelho celular da bolsa da vítima, entregando, logo em seguida, a outro indivíduo que a acompanhava.

Ato contínuo, a vítima notou o ocorrido, momento em que o outro indivíduo lhe devolveu o celular e empreendeu fuga, enquanto a acusada fora abordada e detida por policiais militares.

Após regular instrução processual, a acusada fora condenada pela prática do crime acima mencionado a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (01 ano e 03 meses de reclusão), prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

No entanto, considerando que a acusada era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, vide documento de p. 26 dos autos digitalizados, o prazo prescricional é reduzido de metade, nos termos do art. 115 do CP.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime na sua modalidade tentada fora praticado em 17/12/2015 e a denúncia foi recebida em 04/05/2016 (p. 131 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 04/03/2022 (p. 235 dos autos digitalizados).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia, em 04/05/2016 e a publicação do édito condenatório (04/03/2022), transcorreu período superior a 02 (dois) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência, julgar extinta a punibilidade da acusada, na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.